Tribunal: TJDFT
Processo: 0732105-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0732105-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JAIME FERNANDES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante, que cumpre pena unificada de 2 anos, 2 meses e 19 dias de detenção, no regime semiaberto, por crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal, ameaça, perseguição e embriaguez ao volante – teve indeferidos os pedidos de livramento condicional e progressão de regime (ID 74757848, p. 197). Sustenta o agravante que cumpriu o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 30.7.20. A falta grave (novo crime no curso da execução) foi cometida em 22.10.23, e as penas foram unificadas em 23.5.25. A superveniência de nova condenação e o reconhecimento de falta grave não afastam direito adquirido à progressão de regime. A despeito da falta grave homologada, não há registro de outras transgressões. E o paciente constituiu empresa, o que demonstra sua aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Pede, em antecipação de tutela, a progressão antecipada ao regime aberto. A decisão agravada também foi impugnada por habeas corpus - n. 0729362-63.2025.8.07.0000. Confira-se a ementa: “Habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Livramento condicional. Bom comportamento. Falta grave. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus de decisão do juiz da VEP que indeferiu progressão de regime e livramento condicional por falta de requisito objetivo. II. Questões em discussão 2. Discute-se (i) se existe direito adquirido a regime prisional anterior à prática de novo crime; e (ii) se os requisitos para benefícios atingidos em data anterior ao novo crime se mantêm com a superveniência de nova condenação. III. Razões de decidir 3. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere progressão de regime e livramento condicional porque o paciente não preencheu os requisitos objetivos. 4. Benefícios como progressão de regime ou livramento condicional, quando preenchidos os requisitos em situação anterior, não se mantêm após nova condenação. A prática de novo crime altera a situação jurídica do apenado, rompe a continuidade da pena e exige novo exame dos requisitos legais, a partir da soma das penas. IV. Dispositivo 5. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 111, 118 e 127.” Consta, no relatório da situação processual executória, que o agravante teve regime aberto fixado em 31.8.20. E, em 22.10.23, cometeu o crime de embriaguez ao volante – falta grave, homologada em 23.5.25, com alteração para o regime semiaberto (ID 74757848, p. 176/8). Unificadas as penas e atualizado o relatório da situação processual executória, consta que o agravante preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime em 3.11.25, salvo novas intercorrências. Quanto ao livramento condicional, o requisito será alcançado em 26.4.26 (ID 74757848, p. 197). Inviável seja considerado como data-base momento anterior à nova condenação e ao reconhecimento da falta grave, como pretende o agravante. Como bem consignado no julgamento do habeas corpus, benefícios como progressão de regime ou livramento condicional, quando preenchidos os requisitos em situação anterior, não se mantêm após nova condenação. A prática de novo crime altera a situação jurídica do apenado, rompe a continuidade da pena e exige novo exame dos requisitos legais, a partir da soma das penas. E reconhecida a falta grave cometida pelo agravante, interrompe-se o prazo para obtenção de benefícios, nos termos do art. 127 da LEP. Deixa-se de antecipar a tutela recursal. Intimem-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES